Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801152-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO AO DESACERTO DA MULTA APLICADA AO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO, QUE DESCUMPRIU OBRIGAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE PISO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO OPOSTA AO ARGUMENTO DE QUE A AFERIÇÃO DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUESTIONANDO A NÃO APRECIAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO CONFERIDA A
LEI Nº 5.530/89, MODIFICADA PELA LEI Nº 8.877/19, QUE REDUZIU AINDA MAIS O PERCENTUAL INCIDENTE DA MULTA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, APLICANDO AO CASO EM COMENTO, A INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 8.870/2019, ART. 78, I, k, QUE REDUZIU A 80% O VALOR DA MULTA INCIDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0801152-54.2021.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
conhecer dos aclaratórios e dar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A.,
em face do acórdão de ID.
6207108
, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento

nº 0801152-54.2021.8.14.0000, interposto em face do Estado do Pará.

Em síntese
, narram os autos que a Fazenda Pública Estadual é credora
da acionada na quantia de R$ 7.463.905,81 (Sete Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Cinco Reais e Oitenta e Hum Centavos), conforme conta das Certidões de Dívida Ativa nº 2013570004248-0 e 2013570004249-9.

Em sede de
exceção de pré-excutividade, foi questionanda a abusividade da multa aplicada no percentual de 210% sobre o valor principal, bem como requerendo a declaração de sua inconstitucionalidade.

Em análise, o juízo de piso consignou
a inviabilidade de apreciação dos pedidos pela via da
exceção de pré-excutividade, indeferindo os pedidos formulados.

A parte interpôs então, Agravo de Instrumento argumentando que a matéria relativa à inconstitucionalidade das multas praticadas pelo Estado do Pará, é matéria cuja cognição não demanda dilação probatória e não foi alegada anteriormente
.

Insurgiu que o
Supremo Tribunal Federal

definiu os critérios objetivos à aplicação de penalidade tributária e, no caso de multa

“punitivas”, como é a presente, fixou que as multas fixadas em “100% ou mais” do valor

do imposto são inconstitucionais.

Teceu comentários quanto a nova redação da Lei Estadual nº 5.530/89, conferida pela Lei nº 8870/2019, que alterou o percentual da multa aplicada à infração atribuída ao contribuinte.

Apreciado o recurso, o agravo restou parcialmente provido, reduzindo a multa para 100% do valor do tributo apurado como devido.

Face a decisão, foram opostos os
presentes

Embargos de Declaração
(ID. 7216751), insurgindo quanto a omissão no julgado, na medida que foram formulados dois pedidos, um referente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da multa aplicada em 210% e outro referente a redução do percentual a 80% nos termos da nova redação da Lei Estadual nº Lei nº 8870/2019, todavia, o acórdão recorrido limitou-se a reconhecer a inconstitucionalidade da multa aplicada, reduzindo-a para 100% do tributo cobrado.

Desta feita, requer seja suprido o vício apontado, com a apreciação da redação da Lei Estadual nº Lei nº 8870/2019, que reduziu o valor da multa para 80% (oitenta por cento) do imposto devido e, consequentemente, por acolhimento de parte dos pedidos formulados, a condenação da Embargada ao pagamento dos consectários sucumbenciais de praxe, a incidir sobre o proveito econômico, os quais deveriam ser fixados dentro das balizas objetivas estabelecidas no § 3º do art. 85 do CPC.

Facultada a apresentação de contrarrazões, o Estado do Pará atravessou petição aquiescendo ao pedido da parte embargante quanto a adequação da multa ao patamar de 80%, tendo em vista que o art.78, I, K, da Lei nº5.530/89 foi modificado pela Lei nº 8.877/19, devendo operar a retroatividade benéfica em favor do contribuinte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, merece acolhimento os presentes Embargos, vez que
conforme se observa dos presentes autos, por ocasião da interposição do recurso de agravo, além das matérias abordadas pelo r. acórdão embargado, a Embargante também pretendeu a reforma da r. decisão de origem, sob os argumentos de que a edição da Lei Estadual nº 8870/2019, entre outras questões, alterou o percentual da multa aplicada à infração atribuída ao contribuinte. Deste modo, deveria ser aplicada ao executado/embargante a redução do percentual, uma vez que a legislação posterior alcança fatos pretéritos, por ser mais favorável ao contribuinte (art. 106, II, do CTN).

Desta feita, denoto que a nova redação da Lei Estadual nº 5.530/89, dada pela Lei Estadual nº 8870/2019, o art. 78, I, k, passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

I - com relação ao recolhimento do imposto:

(...)

k) deixar de recolher, no todo ou em parte, o imposto de responsabilidade do contribuinte substituto, cobrado ou não do substituído -
multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto;
(Redação da alínea dada pela Lei Nº 8877 DE 27/06/2019).”

(Grifo meu)

Vale mencionar ainda que a própria Fazenda Pública não refuta os fundamentos, ao contrário, concorda com o pedido da parte embargante quanto a adequação da multa ao patamar de 80%, tendo em vista que o art.78, I, K, da Lei nº5.530/89 foi modificado pela Lei nº 8.877/19, devendo operar a retroatividade benéfica em favor do contribuinte.

Por sua vez, quanto ao pedido de condenação em honorários em exceção de pré executividade, relevo que matéria deve ser submetida a apreciação do juízo de piso quando da apreciação do mérito da exceção oposta, uma vez que esta magistrada deve ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos, a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que indeferiu
a antecipação de tutela para declarar a inconstitucionalidade do valor da multa aplicada e sua redução ao patamar de 80%.

Apreciar o mérito da ação principal, neste momento processual implicaria em risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS ACOLHENDO
, para suprir a omissão apontada quanto a ausência de apreciação da Lei Estadual nº 8870/2019, art. 78, I, k, que reduziu a 80% (oitenta por cento) o valor da multa aplicada à infração atribuída, devendo esta operar em favor do contribuinte embargante, em razão da retroatividade benéfica mencionada no art. 106, II, do CTN.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/05/2022